Tribunal: STF
Processo: AI 91967
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
Desapropriação. Recurso extraordinário. RISTF, art. 325, VIII e V, letra “c”. Incompetência da Justiça estadual inadmissível. Inocorrência de ofensa ao art. 125, I, da Constituição. Outros temas constitucionais não prequestionados. Súmula 282 e 356. Não bastam, assim, a fundamentar o apelo extremo as alegações de negativa de vigência de leis ordinárias federais ou dissídio pretoriano. Agravo desprovido.